Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-60.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600356-60.2024.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600356-
60.2024.6.16.0030, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas
Rosenilda de Jesus Pereira, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais
Final da Requerente Rosenilda de Jesus Pereira, que concorreu a cargo eletivo de vereadora nas
Eleições Municipais de 2024. Constou no Relatório Preliminar a indicação de inconsistência
referente ao recebimento de doação procedente de pessoa física permissionária de serviço
público. No caso, o doador é taxista, enquadra-se na vedação legal e efetuou uma doação no
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). O valor doado corresponde a 72,23% (setenta e dois
vírgula vinte e três por cento) da receita total arrecadada pela candidata. Não bastasse a evidente
vedação legal, há que se considerar, ainda, o elevado percentual da irregularidade, impondo-se,
neste caso, o recolhimento do referente valor (R$ 3,000,00) ao Tesouro Nacional e a desaprovação
das contas. Constou nos autos, ainda, divergências quanto aos gastos realizados junto ao
Facebook. A nota fiscal apresentada é no valor de R$ 552,28 (quinhentos e cinquenta e dois reais e
vinte e oito centavos), ao passo que os comprovantes de pagamento, via pix, somam R$ 800,00
(oitocentos reais). A diferença, qual seja, R$ 277,72 (duzentos e setenta e sete reais e setenta e dois
centavos) deve, portanto, ser recolhida ao Tesouro Nacional.) SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSENILDA DE JESUS PEREIRA (RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROSENILDA DE JESUS PEREIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555675
15/06/2025
11:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44555675 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085235400000043496474
Número do documento: 25061511085235400000043496474
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.425

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600356-
60.2024.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROSENILDA DE JESUS PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRENTE: ROSENILDA DE JESUS PEREIRA
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão do
recebimento de doação de fonte vedada e divergências nos gastos com Facebook.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a doação realizada pelo marido
da candidata, permissionário de serviço público, pode ser enquadrada na exceção
prevista no § 2º do art. 31 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que permite a
aplicação de recursos próprios do candidato em sua campanha; e (ii) se a
divergência nos gastos com Facebook foi devidamente comprovada com a
apresentação da nota fiscal faltante, afastando a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral veda o recebimento de doações de pessoas físicas
permissionárias de serviço público. A exceção prevista no art. 31, § 2º, da

Num. 44555675 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085235400000043496474
Número do documento: 25061511085235400000043496474
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:05
Resolução nº 23.607/2019 do TSE não se aplica à doação realizada pelo marido da
candidata, uma vez que se refere apenas aos recursos próprios do candidato.
4. A constatação de que a irregularidade no recebimento de doação de fonte vedada
representa um percentual significativo do total de recursos movimentados na
campanha impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, justificando a desaprovação das contas e o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
5. A nota fiscal faltante, referente aos gastos com Facebook, foi anexada,
comprovando a regularidade da despesa e afastando a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação de
recolhimento de R$ 277,72 ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação das
contas e a determinação de recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A vedação de recebimento de doações de permissionário de
serviço público não se estende ao cônjuge do candidato. 2. A comprovação posterior
da despesa com a apresentação de nota fiscal elide a irregularidade inicialmente
apontada.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 31, III, §§ 2º,
3º e 4º; art. 35, § 2º, I e II; art. 53, I, 'g'.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060235342, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Data 05/05/2023;
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Rel. Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 24/08/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060335292, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Data 06/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44555675 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085235400000043496474
Número do documento: 25061511085235400000043496474
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:05
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de ROSENILDA DE JESUS PEREIRA, relativas às Eleições de 2024, em que
concorreu ao cargo de vereador pelo Partido União, no Município de Prudentópolis/PR.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 4.153,00, sendo R$ 553,00 de recursos
estimáveis em dinheiro de outros candidatos (R$ 168,00 do FEFC e R$ 385,00 de outros
recursos) e R$ 3.600,00 de recursos financeiros de pessoas físicas.
O parecer conclusivo foi emitido pela desaprovação das contas da campanha do prestador (ID
44493569), apontando as seguintes irregularidades: a) recebimento de recursos estimáveis em
dinheiro de candidatos de partidos distintos do da prestadora; b) doação de fonte vedada,
referente à pessoa física permissionária do serviço público; c) divergências acerca das despesas
constantes da prestação de contas e aquelas da base de dados da Justiça Eleitoral, atinentes a
gastos com Facebook; d) contas bancárias não registradas e ausência de apresentação de
extratos eletrônicos; e e) sobras de campanha, da fonte outros recursos.
Diante da irregularidade no recebimento de recursos de fonte vedada, no valor de R$ 3.000,00 e
da divergência nos gastos com Facebook, de R$ 277,72, o Juízo da 30ª Zona Eleitoral julgou as
contas desaprovadas, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 3.277,72, nos
termos do art. 79 e §§, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que (ID 44493584): a) a doação de R$ 3.000,00
foi feita pelo marido da prestadora, devendo incidir a excludente do § 2º do artigo 31 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, já que ao candidato permissionário de serviço público é
permitida a aplicação de recursos próprios em sua campanha, o que pode ser estendido ao
cônjuge; b) no momento da contratação do impulsionamento de conteúdos, o usuário adquire
créditos na plataforma do Facebook, sendo as notas fiscais emitidas mensalmente e apenas dos
créditos utilizados. Requer, ao final, o provimento do recurso para que as contas sejam aprovadas
com ressalvas com o afastamento da determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 44527351), manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas
contas de campanha e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão das
seguintes irregularidades:
a) Recebimento de recursos de fonte vedada:

Num. 44555675 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085235400000043496474
Número do documento: 25061511085235400000043496474
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:05
Inicialmente, constou no parecer de diligências que foi identificada, por meio do extrato eletrônico
enviado pela instituição financeira, a existência de doação financeira realizada por pessoa jurídica
permissionária de serviço público na conta de campanha da prestadora, no valor de R$ 3.000,00,
como bem se observa (ID 44493491):

Intimado acerca do parecer de diligências, a prestadora afirmou que "faz-se necessário ressaltar
que o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento que as doações oriundas de fonte vedada que
não evidenciem má-fé do candidato e/ou revistam-se de valor inexpressivo atraem a aposição de
ressalvas, em decorrência da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
Emitido parecer conclusivo, mantendo-se a inconsistência apontada, na medida em que “o doador
é taxista, enquadrando-se na vedação prevista no artigo 31, inciso III, da Resolução RTSE
23.607/2019, e doou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a campanha da candidata em
questão. Ressalta-se que a arrecadação total da prestadora foi no montante de R$ 4.153,00
(quatro mil cento e cinquenta e três reais), montante que corresponde a 72,23% da receita total
arrecadada.”
Diante do apontamento, o Juízo Eleitoral a quo julgou as contas desaprovadas e determinou o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Nas razões recursais, a recorrente afiança que o doador, ainda que taxista, é seu marido, o que
poderia se enquadrar na exceção prevista no § 2º do artigo 31 da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.
A matéria em análise é assim disciplinada na Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato receber, direta ou
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de
publicidade de qualquer espécie, procedente de:
(...)
III - pessoa física permissionária de serviço público.
§ 2º A vedação prevista no inciso III deste artigo não alcança a aplicação de
recursos próprios da candidata ou do candidato em sua campanha.
§ 3º O recurso recebido por candidata ou candidato ou partido oriundo de fontes
vedadas deve ser imediatamente devolvido à doadora ou ao doador, sendo vedada
sua utilização ou aplicação financeira.
§ 4º Na impossibilidade de devolução dos recursos à pessoa doadora, a prestadora
ou o prestador de contas deve providenciar imediatamente a transferência dos
recursos recebidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).

Num. 44555675 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085235400000043496474
Número do documento: 25061511085235400000043496474
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:05
(...)
§ 9º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de fonte
vedada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado
que a candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos
recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da
Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da
Constituição da República.

Conforme acima demonstrado, a legislação aplicável veda que partidos políticos e candidatos
recebam, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro provenientes de
pessoas jurídicas, de pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de permissão
pública e de origem estrangeira.
No caso dos autos, a candidata recebeu uma doação de R$ 1.000,00, em 03/09/2024, e outra
doação no valor de R$ 2.000,00, em 05/09/2024, totalizando R$ 3.000,00, provenientes de
Lindomar Woichekosk, pessoa física permissionária de serviço público.
Em que pese a alegação da prestadora de que o doador é seu marido, tal fato não incide na
exceção prevista no artigo 31, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, na medida em que o
dispositivo é expresso no sentido de que a vedação não se aplica à aos recursos próprios do
candidato em sua campanha, o que não se verifica na espécie.
A norma possui caráter objetivo, visando assegurar um controle rigoroso sobre as contas dos
candidatos e promover a transparência no financiamento eleitoral. Seu propósito é impedir a
utilização de recursos públicos, seja de forma direta ou indireta, em campanhas eleitorais, além
de prevenir eventuais favorecimentos a candidatos ou partidos políticos.
No presente caso, observa-se que houve prejuízo para a atividade de fiscalização, uma vez que -
ainda que tenha havido o lançamento da doação na prestação de contas - o impacto percentual
da irregularidade é de grande monta, representando 72% do total de recursos movimentados na
campanha. Tal fato impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo mister a desaprovação das contas.
Ademais, em respeito ao contido no supracitado artigo 31, §§ 3º e 4º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, o valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, uma vez que já aplicado na
campanha da prestadora. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO. FONTE VEDADA.
DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA FÍSICA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1. Nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é expressamente
vedado a candidato e partido receber doação, direta ou indiretamente, provenientes

Num. 44555675 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085235400000043496474
Número do documento: 25061511085235400000043496474
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:05
de pessoas jurídicas, de pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de
permissão pública e de origem estrangeira.
2. O recurso recebido por candidato oriundo de fonte vedada deve ser
imediatamente devolvido ao doador; todavia, uma vez já aplicadas na
campanha tais verbas, impõe–se seu recolhimento ao erário. Inteligência dos
§§ 3º e 4º, da Resolução 23.607/2019.
3. Não obstante, face às peculiaridades do caso concreto – valor diminuto e
lançamento da doação na prestação de contas que demonstra a boa–fé do
prestador –, é possível superar a falha para aprovar as contas com ressalvas.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060235342, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Data 05/05/2023)

b) Gastos com Facebook:
Restaram identificadas no parecer conclusivo divergências entre as despesas apontadas na
prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, que assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;
(...)

O setor técnico indicou que a prestadora registrou gastos com impulsionamento de conteúdo,
tendo sido apresentada uma única nota fiscal, emitida no CNPJ de campanha da prestadora, no
valor de R$ 552,28, ao passo que os comprovantes de pagamento indicam gastos no montante
de R$ 800,00, como bem se observa:
No caso, a prestadora declarou despesas com impulsionamento de conteúdo e apresentou uma
única nota fiscal, no valor de R$ 552,28. Entretanto, o setor técnico identificou nos extratos
bancários a realização de gastos no montante de R$ 800,00, restando, portanto, sem

Num. 44555675 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085235400000043496474
Número do documento: 25061511085235400000043496474
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:05
comprovação o valor de R$ 247,72.
Em manifestação de ID 44493565 a prestadora argumentou o seguinte:
“Mediante consulta à Biblioteca de Anúncios do Facebook (https://pt- br.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=BR&is_targete d_country=false&media_type=all&search_type=page&view_all_page_id=452345814
621367), foi gasto o montante de R$ 800,00.
Ou seja, houve a comprovação do gasto com impulsionamento, de modo que, não
há que se falar em sobra financeira.

Ainda que a diferença identificada seja de R$ 247,72, o Juízo Eleitoral de origem entendeu que
não restou comprovado o gasto no valor de R$ 277,72 - provavelmente por erro material -,
determinando o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, como bem se observa:
“Isto Posto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, JULGO
DESAPROVADAS as contas apresentadas pela prestadora de contas ROSENILDA
DE JESUS PEREIRA, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art.
30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
DETERMINO, ainda, a devolução ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) referente ao recebimento de recursos de fonte vedada, somando-se a
esse, a diferença do valor pago ao Facebook e o efetivamente comprovado
mediante nota fiscal, qual seja R$ 277,72 (duzentos e setenta e sete reais e setenta
e dois centavos) totalizando, portanto, R$ 3.277,72 (três mil duzentos e setenta e
sete reais e setenta e dois centavos), com incidência de juros e atualização
monetária desde 05/09/2024, calculada pelo devedor, na forma do art. 79 e §§, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.”

A recorrente se insurge afiançando, em suas razões recursais, que:
“(...) no momento da contratação do impulsionamento de conteúdos, o usuário na
verdade realiza uma compra de créditos na plataforma Facebook, os quais são
posteriormente debitados para a realização dos impulsionamentos desejados. Desse
modo, no momento da compra dos créditos, ao candidato é fornecido apenas o
boleto para pagamento em nome de empresas como Adyen ou Dlocal. As notas
fiscais eletrônicas são emitidas mensalmente pelo Facebook, e levam em
consideração apenas os créditos utilizados no respectivo mês. Vejamos a Central de
Ajuda do Facebook.
(...)
Mediante consulta à Biblioteca de Anúncios do Facebook (https://pt- br.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=BR&is_targete d_country=false&media_type=all&search_type=page&view_all_page_id=452345814
621367, foi gasto o montante de R$ 800,00.”

Num. 44555675 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085235400000043496474
Número do documento: 25061511085235400000043496474
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:06

Especificamente em relação aos gastos com impulsionamento de conteúdos contratados
diretamente com provedor da aplicação de internet, o artigo 35, § 2º, I e II da Resolução nº
23.607/20419 do TSE, prevê que:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender
da origem dos recursos.

Ocorre que, da análise dos documentos constantes no site do TSE, disponível em
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002288841/202
4/77917/nfes, observa-se que foi anexada a nota fiscal faltante, atinente ao gasto de R$ 247,72,
como bem se observa:

Deste modo, imperioso o provimento do recurso no ponto, para o fim de afastar a determinação
de recolhimento de R$ 277,42 ao Tesouro Nacional.
III. Em conclusão, mister o provimento parcial do recurso eleitoral interposto, tão somente para o
fim de afastar a determinação de recolhimento de R$ 277,72 ao Tesouro Nacional, mantendo-se
a desaprovação das contas, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 3.247,72, que ultrapassa
o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de
'tarifação do princípio da insignificância' - e representa aproximadamente 78,20% do total de
recursos utilizados na campanha (R$ 4.153,00), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das
contas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS

Num. 44555675 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085235400000043496474
Número do documento: 25061511085235400000043496474
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:06
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
06/09/2023)

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por ROSENILDA DE JESUS PEREIRA, para o fim de afastar a
determinação de recolhimento de R$ 277,72 ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação
das contas, bem como a determinação de recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44555675 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085235400000043496474
Número do documento: 25061511085235400000043496474
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:06

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600356-
60.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ROSENILDA DE JESUS
PEREIRA VEREADOR, ROSENILDA DE JESUS PEREIRA - Advogado das RECORRENTES:
HENRIQUE BINI PINTO - PR88321 - RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE
PRUDENTÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025